Tribunal: STJ
Processo: 1004797-23.2017.8.11.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2256272 - MT(2026/0015298-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ROGERIO SILVA AMORIM
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - MT009749B
RECORRIDO
: ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - MT014738A
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE FALÊNCIA. SUCESSÃO PROCESSUAL E SANEAMENTO DE
VÍCIO DE CAPACIDADE EM ATO PRATICADO POR PESSOA JURÍDICA
EXTINTA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso que desproveu agravo interno e não conheceu da apelação por
inexistência jurídica da recorrente ao tempo da interposição.
2. A controvérsia envolve ação de falência fundada em duplicatas mercantis
protestadas, com alegação de obrigações líquidas, vencidas e não pagas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito
por perda superveniente do objeto, em razão da invalidade dos protestos
reconhecida em ação conexa.
4. A Corte de origem não conheceu da apelação por ausência de capacidade
processual da pessoa jurídica já extinta e desproveu o agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a incapacidade processual constitui
vício sanável que impõe a concessão de prazo para regularização, à luz do art. 76
do CPC; (ii) saber se a extinção formal da pessoa jurídica se equipara à morte da
pessoa natural, autorizando a substituição processual pelo sócio, nos termos do
do CPC; e (iii) saber se o erro de forma demanda o aproveitamento dos
art. 110
atos sem prejuízo, permitindo a convalidação da apelação mediante substituição e
ratificação pelo sucessor, conforme o
do CPC.
art. 283
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à cronologia da extinção da sociedade e da interposição da
apelação.
7. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois a sucessão processual somente é
art. 110
admissível quando a extinção da pessoa jurídica ocorre no curso da demanda.
Documento eletrônico VDA57090644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e162d8f-204a-4102-a915-21c2cf65ab9d

8. Não se verifica a alegada violação dos arts. 76 e 283 do CPC, porque se trata de
inexistência jurídica da parte e não de irregularidade de representação, o que
impede a convalidação do ato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o revolvimento do conjunto
fático-probatório necessário à revisão da premissa de que a extinção da sociedade
precedeu a interposição da apelação. 2. A sucessão processual do
do CPC
art. 110
pressupõe extinção no curso da demanda e a inexistência jurídica da parte afasta o
saneamento pelos arts. 76 e 283 do CPC”.
CPC, arts. 76, 110, 283, 485, VI, e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
,
I.
Lei n. 11.101/2005 art. 94,
STJ, Súmula n. 7; STJ,
,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.082.254/GO
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
12/9/2023;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.848.372/MG
16/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e162d8f-204a-4102-a915-21c2cf65ab9d

RECURSO ESPECIAL No 2256272 - MT(2026/0015298-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ROGERIO SILVA AMORIM
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - MT009749B
RECORRIDO
: ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - MT014738A
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE FALÊNCIA. SUCESSÃO PROCESSUAL E SANEAMENTO DE
VÍCIO DE CAPACIDADE EM ATO PRATICADO POR PESSOA JURÍDICA
EXTINTA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso que desproveu agravo interno e não conheceu da apelação por
inexistência jurídica da recorrente ao tempo da interposição.
2. A controvérsia envolve ação de falência fundada em duplicatas mercantis
protestadas, com alegação de obrigações líquidas, vencidas e não pagas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito
por perda superveniente do objeto, em razão da invalidade dos protestos
reconhecida em ação conexa.
4. A Corte de origem não conheceu da apelação por ausência de capacidade
processual da pessoa jurídica já extinta e desproveu o agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a incapacidade processual constitui
vício sanável que impõe a concessão de prazo para regularização, à luz do art. 76
do CPC; (ii) saber se a extinção formal da pessoa jurídica se equipara à morte da
pessoa natural, autorizando a substituição processual pelo sócio, nos termos do
do CPC; e (iii) saber se o erro de forma demanda o aproveitamento dos
art. 110
atos sem prejuízo, permitindo a convalidação da apelação mediante substituição e
ratificação pelo sucessor, conforme o
do CPC.
art. 283
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à cronologia da extinção da sociedade e da interposição da
apelação.
7. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois a sucessão processual somente é
art. 110
admissível quando a extinção da pessoa jurídica ocorre no curso da demanda.
8. Não se verifica a alegada violação dos arts. 76 e 283 do CPC, porque se trata de
Documento eletrônico VDA56169841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: d86cff50-71ec-44ae-b99d-ffe3dad49c66

inexistência jurídica da parte e não de irregularidade de representação, o que
impede a convalidação do ato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o revolvimento do conjunto
fático-probatório necessário à revisão da premissa de que a extinção da sociedade
precedeu a interposição da apelação. 2. A sucessão processual do
do CPC
art. 110
pressupõe extinção no curso da demanda e a inexistência jurídica da parte afasta o
saneamento pelos arts. 76 e 283 do CPC”.
CPC, arts. 76, 110, 283, 485, VI, e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
,
I.
Lei n. 11.101/2005 art. 94,
STJ, Súmula n. 7; STJ,
,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.082.254/GO
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
12/9/2023;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.848.372/MG
16/3/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ROGÉRIO SILVA
AMORIM com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em agravo interno nos
autos de ação de falência. O julgado foi assim ementado (fls. 716-717):
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. AÇÃO DE FALÊNCIA. EXTINÇÃO FORMAL DA PESSOA
JURÍDICA.
APELAÇÃO
SUBSCRITA
POR
PARTE
INEXISTENTE.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
CONVALIDAÇÃO DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Agravo interno interposto por sócio de empresa extinta contra
decisão monocrática que não conheceu da apelação manejada nos autos de ação de
falência, sob fundamento de ausência de capacidade processual da recorrente, diante
de sua extinção formal antes da interposição do recurso.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é
admissível a regularização posterior da representação processual, com substituição
do sócio pela sociedade extinta, para convalidar recurso interposto originalmente em
nome de parte inexistente.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência admite a substituição processual de sócio
por empresa extinta, nos termos do
do
, desde que tempestiva e
art. 110
CPC/2015
anterior à prática do ato processual. 4. A apelação foi interposta após a baixa da
sociedade na Junta Comercial, sem prévia habilitação do sócio, configurando
Documento eletrônico VDA56169841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: d86cff50-71ec-44ae-b99d-ffe3dad49c66

ausência de pressuposto processual essencial. 5. O vício identificado não é de
representação, mas de inexistência jurídica da parte, o que impede a aplicação do
do
. 6. A tentativa de convalidação posterior não tem o condão de
art. 76
CPC/2015
legitimar o recurso, sendo inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas.
7. A jurisprudência desta Corte e o parecer do Ministério Público são firmes no
sentido da inadmissibilidade de ato processual praticado por parte inexistente no
momento de sua realização.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. É
inadmissível recurso interposto por pessoa jurídica extinta antes da prática do ato,
ainda que posteriormente haja requerimento de substituição processual por sócio. 2.
A ausência de capacidade processual configura vício insanável, não sendo passível
de correção nos termos do
do
.
art. 76
CPC/2015
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
746-747):
Ementa:Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de recurso de apelação, por ausência de capacidade processual da
recorrente, uma vez que a pessoa jurídica havia sido formalmente extinta antes da
interposição do recurso. A embargante alega omissão no julgado por não ter
analisado a possibilidade de regularização da representação processual com base nos
arts. 76, 283 e 110 do CPC.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em examinar se o acórdão
embargado incorreu em omissão por deixar de analisar dispositivos legais que
permitiriam a regularização da representação processual, e, consequentemente, o
conhecimento do recurso de apelação interposto por pessoa jurídica já extinta.
III. Razões de decidir 3. O acórdão não padece de omissão, pois todos os pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisados, ainda que em
sentido contrário aos interesses da parte embargante. 4. A extinção formal da pessoa
jurídica, anterior à interposição do recurso, configura a ausência de capacidade
processual da parte, e não uma mera irregularidade de representação. 5. Os artigos
76, 283 e 110 do CPC não são aplicáveis à hipótese de inexistência jurídica da parte,
que impede a convalidação do ato processual praticado. 6. A jurisprudência do STJ
é pacífica no sentido de que a interposição de embargos de declaração para
rediscussão do mérito não se presta ao fim desejado, especialmente quando não
configurados os vícios do
do CPC.
art. 1.022
IV. Dispositivo e tese 7. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de
capacidade processual da parte recorrente, em razão de sua extinção formal anterior
à interposição do recurso, inviabiliza o conhecimento do ato processual, não se
tratando de vício sanável nos moldes dos arts. 76, 283 e 110 do Código de Processo
Civil.
Documento eletrônico VDA56169841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: d86cff50-71ec-44ae-b99d-ffe3dad49c66

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 76 do CPC, pois a incapacidade processual constitui vício sanável e
impõe ao Tribunal a concessão de prazo para regularização, não sendo possível
negar conhecimento sem oportunizar a correção;
b) 110 do CPC, visto que a extinção formal da pessoa jurídica se equipara
à morte da pessoa natural e autoriza a substituição processual pelo sócio
responsável pelo ativo e passivo, com ratificação dos atos praticados;
c) 283 do CPC, porque o erro de forma demanda o aproveitamento dos
atos quando não houver prejuízo à defesa, permitindo a convalidação da apelação
mediante substituição processual e ratificação dos atos pelo sucessor.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a natureza
sanável do vício de capacidade processual, se aceite a substituição processual da
extinta E. P. PRÉ-MOLDADOS LTDA – ME pelo sócio ROGÉRIO SILVA
AMORIM e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato
Grosso para que julgue o mérito da apelação (fl. 764).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 785.
O recurso especial foi admitido na origem, por se tratar de controvérsia de
direito e por adequada demonstração dos fundamentos legais invocados (fls. 787-
788).
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (fls.
808-815).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de falência em que a parte autora
pleiteou a decretação da falência da devedora por inadimplemento de duplicatas
Documento eletrônico VDA56169841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: d86cff50-71ec-44ae-b99d-ffe3dad49c66

mercantis protestadas, afirmando obrigações líquidas, vencidas e não pagas, nos
termos do
I, da
.
art. 94,
Lei n. 11.101/2005
Na decisão monocrática, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem
resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, à luz do
VI, do
art. 485,
CPC, ao considerar que em ação conexa fora reconhecida a invalidade dos
protestos, o que afastaria requisito para o pedido de falência.
A Corte estadual manteve a decisão monocrática de não conhecimento da
apelação por ausência de capacidade processual da pessoa jurídica recorrente, pois
a empresa estava formalmente extinta antes da interposição do recurso; negou
provimento ao agravo interno e, posteriormente, rejeitou os embargos de
declaração.
Os embargos declaratórios foram rejeitados e sobreveio o recurso
especial.
I - Arts. 76, 110 e 283 do CPC
O cerne da discussão jurídica proposta pelo recorrente repousa na
suposta viabilidade de sucessão processual da empresa E.P. Pré-Moldados Ltda.
por seu sócio, nos moldes do
do Código de Processo Civil, bem
- ME
art. 110
como na possibilidade de saneamento do vício de capacidade processual com
fulcro no
do mesmo diploma legal.
art. 76
Todavia, a análise dessas teses jurídicas depende, necessariamente, da
premissa fática relativa ao momento em que ocorreu a extinção da personalidade
jurídica da empresa em relação à prática do ato processual de interposição da
apelação.
É cediço que a jurisprudência consolidada desta Corte Superior equipara
a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural, autorizando, em tese, a
sucessão processual prevista no
do Código de Processo Civil.
art. 110
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56169841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: d86cff50-71ec-44ae-b99d-ffe3dad49c66

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO.
SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA
PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL.
SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA
DO
DO
EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS
ART. 110
CPC/15.
DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE
HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.
1. Ação ajuizada em
Recurso especial interposto em
11/9/2018.
27/4/2023.
Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a
sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da
extinção da pessoa jurídica.
3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural,
autoriza a sucessão processual prevista no
do
Precedentes.
art. 110
CPC/15.
[...]
7. Recurso especial provido.
, relatora Ministra Nancy
(REsp n. 2.082.254/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2023,
15/9/2023.

Contudo, tal sucessão pressupõe que o evento morte (ou a baixa
definitiva da sociedade) ocorra no curso da demanda, permitindo a substituição da
parte que detinha capacidade processual no momento do ajuizamento ou da prática
de atos anteriores.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consignou, de
forma expressa e soberana na análise das provas, que a empresa teve sua baixa
registrada na Junta Comercial em 24 de setembro de 2020, data comprovadamente
anterior à interposição do recurso de apelação, porém não consta no acórdão
recorrido a data da propositura da ação.
A pretensão do recorrente de ver reconhecida a tempestividade e a
validade do requerimento de substituição processual exigiria que este Tribunal
Superior revisitasse o acervo fático-probatório dos autos para desconstituir a
conclusão cronológica fixada pela instância ordinária.
Alterar o entendimento de que a empresa já estava extinta e desprovida
de capacidade processual no momento da interposição do recurso demandaria o
Documento eletrônico VDA56169841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: d86cff50-71ec-44ae-b99d-ffe3dad49c66

reexame de documentos como o distrato social e os registros cadastrais da Junta
Comercial, medida que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO DECENAL. REDIRECIONAMENTO DE AÇÃO CONTRA
SÓCIO DE EMPRESA EXTINTA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A sucessão processual prevista no
do CPC somente pode ser
art. 110
admitida quando a extinção da pessoa jurídica ocorre no curso da demanda, o que
não se aplica ao caso, pois a empresa já estava extinta quando da propositura da
ação.
4. A análise da ocorrência ou não da interrupção da prescrição demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
5. A alegação de divergência jurisprudencial fica prejudicada quando não há
violação à lei federal, conforme entendimento pacífico do STJ.
6.
Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.848.372/MG
julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
23/3/2026.
Ademais, a controvérsia sobre a aplicação dos arts. 76 e 283 do Código
de Processo Civil esbarra na mesma liminar fática.
O Tribunal de origem concluiu que o vício identificado não era de mera
irregularidade de representação, mas sim de inexistência jurídica da parte, vício
este que considerou insanável por ter ocorrido antes da prática do ato processual.
Assim para infirmar essa conclusão do Tribunal
seria necessário
a quo
novo reexame do conjunto fático-probatório, o que não se admite pela via do
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, uma vez fixada pela instância ordinária a premissa de que a
extinção formal da sociedade precedeu a interposição do recurso de apelação, a
Documento eletrônico VDA56169841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: d86cff50-71ec-44ae-b99d-ffe3dad49c66

análise da violação dos arts. 76, 110 e 283 do Código de Processo Civil torna-se
inviável pelo especial, pois exigiria o revolvimento da base fática que sustenta o
acórdão recorrido, o que é vedado a esta Corte Superior.
II - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56169841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: d86cff50-71ec-44ae-b99d-ffe3dad49c66

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.256.272 / MT
Número Registro: 2026/0015298-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10047972320178110002
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROGERIO SILVA AMORIM
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - MT009749B
RECORRIDO
: ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - MT014738A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: 7cd8a204-3fad-47bb-8fd1-2abe41c67758

Documento eletrônico VDA57079302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: 7cd8a204-3fad-47bb-8fd1-2abe41c67758